Tribunal: TJDFT
Processo: 0729283-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pela agravante e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a ação subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo-lhe colocado termo nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante a rejeição do pedido autoral1. A resolução da fase cognitiva do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 64715774